Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709233-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP –, que indeferiu o pedido de unificação das penas no regime fechado (ID 15626877). Segundo consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o recorrido cumpria pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, quando foi apensada nova execução penal com pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. O Ministério Público postulou a unificação das penas no regime fechado, considerando que se trata de réu reincidente e a pena remanescente é superior a 04 (quatro) anos. Na unificação da pena, nos termos da decisão de ID 15626877, foi estabelecido o regime semiaberto. Sustenta o Ministério Público, em suas razões recursais (ID 15626877), que o total das penas impostas ao agravado é de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias e que a pena remanescente é de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias, sendo que na última execução apensada o agravado foi considerado reincidente. Argumenta que o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal, é destinado aos condenados a pena superiores a 04 (quatro) anos até o limite de 08 (oito) anos, desde que se trate de réu primário. Afirma que aos réus reincidentes, condenados a pena superior a 04 (quatro) anos o regime imposto deve ser o fechado. Destaca que na hipótese de mais de uma condenação, o regime de cumprimento da pena deve ser fixado pelo Juiz da Execução, considerando a situação executória integral do condenado. Alega que esse é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, a Defesa postula o não provimento do recurso, confirmando-se a unificação das penas no regime semiaberto (ID 15626877). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 15626877 - Pág. 310). O ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais, oficiou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 15874106). É o relatório. O presente recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o presente recurso possui partes, pedido e causa de pedir idênticos ao Recurso de Agravo de Execução Penal no 0709221-96.2020.8.07.0000, interposto anteriormente em face da mesma decisão e distribuído a esta mesma Relatoria. Dessa forma, resta caracterizada a litispendência entre os recursos, o que enseja a extinção do presente agravo em execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual negativo. Assim, configurada a litispendência entre a presente impetração e o agravo de execução penal anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, o presente recurso deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, não admito o presente agravo de execução penal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador